Tribunal: TJMT
Processo: 0009321-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009321-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GREYCE CRISTINA MORAIS - CPF: 369.898.018-59 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), S. R. P. B. (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE PEDROSO BOTELHO (VÍTIMA), ANGELO GABRIEL RIOS GUERRA (VÍTIMA), SONIA RIOS DA SILVA GUERRA - CPF: 798.737.231-53 (ASSISTENTE), ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS (ASSISTENTE), ESMARLEY LIMA DE ASSIS (ASSISTENTE), CREONILSON SANTIAGO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR,DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 148, § 1o, IV C/C ART. 14, II E ART. 70, TODOS DO CPB
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA PROFERIDA (ART. 109, V DO CP)
–
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA
– DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GREYCE CRISTINA MORAIS
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela prática do crime de tentativa de sequestro (artigo 148, §1.o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto
. (Id 182501275)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pleiteando sua absolvição do crime imputado, nos termos do art. 386, inc. II, do CP. (Id 190758683).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento ao recurso interposto, com manutenção da sentença. (Id 191396650).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se
preliminarmente
pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e
no mérito
, pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 200931690)

“
Apelação criminal – sentença penal condenatória pelo delito sequestro na modalidade tentada – irresignação defensiva: pretendida absolvição sufragada na ausência de provas acerca da autoria delitiva – insubsistência – vasto conjunto probatório – sentença escorreita –
PRELIMINARMENTE
: questão de ordem pública – extinção da punibilidade da ré em razão da ocorrência da prescrição retroativa –
NO MÉRITO:
pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
GREYCE CRISTINA MORAIS
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela prática do crime de tentativa de sequestro (artigo 148, §1.o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto
.

Por ser prejudicial ao mérito, passo a análise da prescrição da pretensão punitiva Estatal, arguida preliminarmente.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito imputado a ré, ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos, já que a reprimenda in concreto foi fixada, ao final, no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Consta nos autos que,
o crime em análise foi cometido em 16 de maio de 2018, sendo a denúncia recebida em
12 de junho de 2018
. Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado em
28 de agosto de 2023
. Ou seja, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu-se período superior a cinco anos, notoriamente lapso maior àquele previsto na redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal, que descreve como limite prescricional o período de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, considerando a pena aplicada e o transcurso do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no
art. 148, § 1o, IV c/c art. 14, II e art. 70, todos do CPB
.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva Estatal, com base no art. 109, VI, ambos do Código Penal, declarando a extinção da punibilidade da apelante Greyce Cristina de Morais, prejudicando a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024